Tribunal: TJES
Processo: 5003591-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5003591-51.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJ-ES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. “
O

só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o leg
i
tima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III, do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.” (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

2.
Na espécie, o
pedido de
redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física do sócio-administrador feito pelo

Município de Vila Velh
a, ao argumento de
que a pessoa jurídica executada teve o registro perante a Junta Comercial cancelado,
foi acatado pelo magistrado
.

3. N
a exegese do entendimento firmado por este órgão judicante, diante da inexistência de prévio procedimento administrativo e da ausência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, conclui-se que o referido redirecionamento ocorreu de forma arbitrária.
Ademais, n
ão consta
o nome do recorrente na C
ertidão de Dívida Ativa nº 3.047/2009, vindo o agravante a tomar ciência da existência dos autos quando os veículos descritos na fl. 26 foram penhorados, o que se deu no fim do ano de 2016.

4.
Recurso
conhecido e prov
ido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
d
o recurso
e
d
ar-lhe

provimento,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003591-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE AGUIAR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5003591-51.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de agravo de instrumento
(ID 1396409)
interposto p
or
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR
em
razão de

decisã
o

proferid
a
pel
o

Ju
í
z
o
d
a
1
ª Vara d
a Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
-
ES,
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

tombada sob o nº 0021078-34.2009.8.08.0035
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
re
direcionou a demanda para a pessoa física do sócio-
administrador
para responder pelos débitos fiscais da executada
M.V. DE AGUIAR CASA ÚTIL-ME
,
conquanto no histórico de atos desta no sítio eletrônico da Junta Comercial consta o seu “cancelamento”, o que se deu em 29/12/2017.

Em suas razões o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese: I) a decisão foi proferida sem a oitiva da pessoa jurídica demandada ou do recorrente; II) a empresa executada, ao contrário do sustentado pela Municipalidade, não se encontra com a inscrição cancelada perante a Junta Comercial, mas com o registro ativo; III) inobservância do devido processo legal; IV) o STF, no julgamento do Ag. Reg. no RE nº 608.426/PR, pontuou que "os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.)".
Requer a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal
(ID 1455651).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2022.

Desembargador
W
alace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5003591-51.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento
(ID 1396409)
interposto p
or
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR
em
razão de

decisã
o

proferid
a
pel
o

Ju
í
z
o
d
a
1
ª Vara d
a Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
-
ES,
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

tombada sob o nº 0021078-34.2009.8.08.0035
ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
re
direcionou a demanda para a pessoa física do sócio-
administrador
para responder pelos débitos fiscais da executada
M.V. DE AGUIAR CASA ÚTIL-ME
,
conquanto no histórico de atos desta no sítio eletrônico da Junta Comercial consta o seu “cancelamento”, o que se deu em 29/12/2017.

Em suas razões o agravante almeja a reforma da decisão, aduzindo, em síntese: I) a decisão foi proferida sem a oitiva da pessoa jurídica demandada ou do recorrente; II) a empresa executada, ao contrário do sustentado pela Municipalidade, não se encontra com a inscrição cancelada perante a Junta Comercial, mas com o registro ativo; III) inobservância do devido processo legal; IV) o STF, no julgamento do Ag. Reg. no RE nº 608.426/PR, pontuou que "os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.)".
Requer a concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal
(ID 1455651).

Pois bem.

Como cediço, a
jurisprud
ência
a
dmite
que a execução
alcance
o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
como corresponsável tributário, desde que haja um prévio procedimento administrativo para a
aludid
a inclusão
e que esteja presente uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, quais sejam, que os atos sejam praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não sendo est
e o cenário
dos autos.

Nessa linha de raciocínio, o
Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o
“
só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o leg
i
tima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III, do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.
”

(AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

Também é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STJ, no sentido de que é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, recentíssimo aresto oriundo desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO PRÉVIO (PTA). GRAVE VIOLAÇÃO AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INSERÇÃO DO NOME
DO
SÓCIO NA CDA. AJUIZAMENTO/REDIRECIONAMENTO ARBITRÁRIO. BLOQUEIOS EM CONTAS BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio TJES, em consonância com as dos demais tribunais, inclusive os superiores, firmou entendimento no sentido de que é flagrantemente abusiva o direcionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando, embora inseridos na CDA, não participaram do processo tributário administrativo (PTA) que culminou na sua formação, haja vista a grave violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes TJES:
(...)
2. Para que o sócio (administrador ou não) seja executado em execução fiscal por dívida da pessoa jurídica do qual integrava os quados societários, além de seu nome constar expressamente na CDA, é imprescindível a sua participação prévia no PTA que formou o título executivo. 3. Além disso, repita-se, da necessária participação no processo tributário administrativo, a fim de preservar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é fundamental para a responsabilização pessoal do sócio que estejam presentes, de maneira cabal, uma das hipóteses do art. 135, do CTN, cuja falta de pagamento do tributo no tempo oportuno, por si só, não configura ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, impossibilitando, portanto, a substituição tributária pretendida.
4. (...)
5. É neste caminho, inclusive, que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo tem buscado trilhar, com a edição da Orientação Interna nº 07 a fim de evitar o ajuizamento de execuções que, ao final, além de infrutíferas, gerarão ônus sucumbenciais ao Estado. 6. Restam manifestamente configurados os atos ilícitos praticados pelo apelado, seja porque incluiu o nome da apelante de maneira indevida na CDA, com a conseguente inscrição em dívida ativa, sem que esta tenha participado do respectivo PTA, seja porque deu causa a bloqueios indevidos em conta bancária, situação que extrapola o mero aborrecimento e são capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 7.
(...)
11. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180084006, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

N
a

espécie
,
como visto,

o pedido de
redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física do sócio-administrador feito pelo

Município de Vila Velh
a, ao argumento de
que a pessoa jurídica executada teve o registro perante a Junta Comercial cancelado,
foi acatado pelo magistrado
.

No entanto, na exegese do entendimento firmado por este órgão judicante, diante da inexistência de prévio procedimento administrativo e da ausência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, conclui-se que o referido redirecionamento ocorreu de forma arbitrária.

Outrossim, não consta o nome do recorrente na Certidão de Dívida Ativa nº 3.047/2009, vindo o agravante a tomar ciência da existência dos autos quando os veículos descritos na fl. 26 foram penhorados, o que se deu no fim do ano de 2016.

Por fim, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação se evidencia diante da iminência de sofrer constrição de grande monta em seu patrimônio pessoal.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5003591-51.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
MARCUS VINICIUS DE AGUIAR

A
GRAV
A
D
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJ-ES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. “
O

só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o leg
i
tima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III, do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.” (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

2.
Na espécie, o
pedido de
redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física do sócio-administrador feito pelo

Município de Vila Velh
a, ao argumento de
que a pessoa jurídica executada teve o registro perante a Junta Comercial cancelado,
foi acatado pelo magistrado
.

3. N
a exegese do entendimento firmado por este órgão judicante, diante da inexistência de prévio procedimento administrativo e da ausência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, conclui-se que o referido redirecionamento ocorreu de forma arbitrária.
Ademais, n
ão consta
o nome do recorrente na C
ertidão de Dívida Ativa nº 3.047/2009, vindo o agravante a tomar ciência da existência dos autos quando os veículos descritos na fl. 26 foram penhorados, o que se deu no fim do ano de 2016.

4.
Recurso
conhecido e prov
ido
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer
d
o recurso
e
d
ar-lhe

provimento,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.